Tribunal: TJPA
Processo: 0807216-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807216-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO NEVES RAMOS, ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ RAMOS

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0807216-80.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: MAURICIO NEVES RAMOS

AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ RAMOS

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB/PA 11.471

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A (BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A).

ADVOGADO: NÃO CONSTIUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO NESSE GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - No caso em apreço, os recorrentes, apesar de intimados, não apresentaram nenhum dos documentos solicitados, de modo que não restou comprovada a hipossuficiência para suportarem as custas processuais e demais consectários da ação.

2 – A prévia advertência acerca da manifesta improcedência unânime do agravo interno, impõe a aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4º, do CPC.

3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAURICIO NEVES RAMOS e ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ RAMOS, em face da decisão monocrática de ID nº 8689320, que negou provimento ao agravo de Instrumento e, manteve incólume o interlocutório proferido na origem que indeferiu o pelito de Gratuidade Judiciária, assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2. Concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art.98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

3. Recurso conhecido e desprovido”.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 9157514), onde alegam em síntese, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o entendimento de que basta a declaração da parte nos autos de que não tem condições de arcar com custas processuais e honorários de advogado, para que seja beneficiária da Assistência Judiciária.

Afirmam ainda que inexistem elementos nos autos que demonstrem que os recorrentes possuem condições de arcarem com as custas e despesas processuais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 9527077

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Os Agravantes pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhes assiste.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária pleiteada pelos autores ante a existência de indícios da capacidade econômica dos ora Agravantes a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

No processo originário, os agravantes, juntaram apenas um estrato de conta poupança (id.34647585 - Pág. 6) e, um extrato da Caixa Econômica Federal do período de 22/04/2014 a 13/05/2014 (id. 34647585 - Pág. 9), o que certamente é insuficiente para provar que é hipossuficiente financeiramente, já que a parte requerente provavelmente possui alguma fonte de renda não mencionada, até porque está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade
financeira dos agravantes não é exatamente como faz parecer.

Ademais, consta ainda nos autos, despacho proferido pelo Juízo de origem, no id. 5724410 - Páginas 09-10, determinando-se a intimação da parte autora para comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade requerida, acostando documentos como, cópia das carteiras de trabalho ou comprovante de renda mensal, extratos bancários dos últimos três meses e, copia da declaração de imposto de renda.

Ocorre que, embora intimados para comprovarem a hipossuficiência (id. 5724410 - Páginas 09-10), as partes quedaram-se inerte, conforme certidão de id. 5724410 - Pág. 13.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º,LXXIV).

Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal , a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Neste sentido, as partes recorrentes, sequer se dignaram a informar os seus rendimentos, profissões ou patrimônio.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que os Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito os Agravantes em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão do magistrado de primeiro grau quando indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Por fim, considerando que os recorrentes foram devidamente advertidos no id. 8689320 - Pág. 3, sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2022